Tribunal: STJ
Processo: 0428218-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048968 - SP(2025/0428218-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito descrito no
o, III, da
art. 1
A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial, sem
Lei no 8.137/1990.
observância do
do Código de Processo Penal.
art. 226
3. A defesa sustentou que o paciente não agiu com dolo específico, tendo cometido erro técnico-contábil sob
orientação do escritório responsável pela escrituração e emissão fiscal, além de alegar prejuízo à defesa por conflito
de interesses e ausência de falsificação de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso
de flagrante ilegalidade.
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
7. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
,
habeas corpus
quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de habeas corpus
após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e".
CR/1988, art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
997.447/RS,
Turma, julgado em 13/8/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta
989.504/MS,
Turma, julgado em 08/04/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54725206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2742353-0530-47e4-a9a5-e4732644b51e

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2742353-0530-47e4-a9a5-e4732644b51e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048968 - SP (2025/0428218-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
corpus
2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito
descrito no
o, III, da
A defesa alegou nulidade no reconhecimento
art. 1
Lei no 8.137/1990.
fotográfico e pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de Processo
art. 226
Penal.
3. A defesa sustentou que o paciente não agiu com dolo específico, tendo cometido erro técnico-
contábil sob orientação do escritório responsável pela escrituração e emissão fiscal, além de alegar
prejuízo à defesa por conflito de interesses e ausência de falsificação de documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0d8538d1-4fd3-4aec-b478-a55076c00362

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de
concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
6. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se
aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
7. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal limita-se aos seus próprios
julgados.
3. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
habeas corpus após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 997.447/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13/8/2025; STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls. 176-178).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo
o, III, da
às
art. 1
Lei n. 8.137/1990,
penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 5 salários-mínimos), pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo
Anastásio/SP, nos autos da Ação Penal n. 1500224-19.2021.8.26.0553 (e-STJ, fls. 28-41).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso (e-
STJ, fls. 10-20).
Documento eletrônico VDA53091046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0d8538d1-4fd3-4aec-b478-a55076c00362

Na presente impetração, a defesa alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal
porque: (i) não agiu com dolo específico, tendo cometido erro técnico-contábil sob orientação do
escritório responsável pela escrituração e emissão fiscal; (ii) sua defesa foi prejudicada por conflito
de interesses, já que o antigo advogado é irmão do contador envolvido; e (iii) o agente fiscal
reconheceu que não houve falsificação de documentos, apenas equívocos nos lançamentos, o que
descaracteriza o crime e indica mero descumprimento de obrigações acessórias.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender o cumprimento da pena.
No mérito, pleiteou o reconhecimento da nulidade apontada e a absolvição do paciente.
No regimental (e-STJ, fls. 183-194), a parte agravante alega que há flagrante
.
ilegalidade a permitir o conhecimento do habeas corpus
Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão
agravada para que o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
.
É o relatório

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Hipótese em que a condenação transitou em julgado em 1°/9/2025 (consulta aos
assentamentos eletrônicos desta Corte Superior e ao sítio eletrônico do Tribunal de origem), razão
pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação
da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea , e 108, inciso I,
e
alínea , ambos da Constituição da República.
b
Registre-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.
Nesse contexto, o
não deve ser conhecido, em razão da preclusão da
habeas corpus
matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. WRIT IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53091046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0d8538d1-4fd3-4aec-b478-a55076c00362

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o fundamento
de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo, portanto,
inadmissível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal.
5. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias. IV. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(AgRg no HC n. 989.504/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
)
11/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito descrito no
§ 2o-A, inciso I, do
art. 157,
Código Penal. A defesa alegou nulidade no reconhecimento fotográfico e
pessoal realizado na fase policial, sem observância do
do Código de
art. 226
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante
ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição da República.
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto
de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A competência
do STJ para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados. 3. A
segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação
por meio de habeas corpus após o trânsito em julgado".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e"; CPP,
art. 105,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA53091046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0d8538d1-4fd3-4aec-b478-a55076c00362

STJ, AgRg no HC 989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini
18/03/2025;
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 997.447
08/04/2025.
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
)
18/8/2025.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:37
Código de Controle do Documento: 0d8538d1-4fd3-4aec-b478-a55076c00362

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.968 / SP
Número Registro: 2025/0428218-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002241920218260553 21647212021
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO
ADVOGADO
: ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGNALDO JESUS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : ROBERLEI CÂNDIDO DE ARAÚJO - SP214880
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: ac481e53-43b9-4836-9858-2ce9765b4c33

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: ac481e53-43b9-4836-9858-2ce9765b4c33